Tribunal: TJMT
Processo: 1017198-47.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017198-47.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GISELE MARQUES COELHO - CPF: 023.142.271-74 (RECORRENTE), GISELE MARQUES COELHO - CPF: 023.142.271-74 (ADVOGADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), VULCABRAS AZALEIA - SP, COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. - CNPJ: 18.565.468/0012-41 (RECORRIDO), JOAO RENATO DE FAVRE - CPF: 288.057.098-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRODUTO ADQUIRIDO VIA INTERNET. EXERCÍCIO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO. TENTATIVA DE DEVOLUÇÃO DO PRODUTO ADQUIRIDO. NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DO CÓDIGO DE RASTREIO PARA DEVOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA (PROCON). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Hipótese em que a parte consumidora exerceu o direito de arrependimento da compra efetuada via internet (art. 49, CDC), contudo, não recebeu o estorno do valor atinente.

2.

Tentativas de resolução administrativas, inclusive via PROCON, sem solução.

3.

O mero descumprimento contratual não caracteriza, por si só, a ocorrência dos danos morais, mas a conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá evidenciar violação capaz de ingressar nos direitos da personalidade, como se afigura na situação dos autos, tendo em vista as malsucedidas tentativas de resolução.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de improcedência.

A pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de reparação por danos materiais e morais, cujo valor sugerido é de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1017198-47.2023.8.11.0001

Polo Ativo

GISELE MARQUES COELHO

Polo Passivo

LOJAS RENNER S.A. e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em suma, a parte autora, ora recorrente, efetuou a aquisição de 4 (quatro) pares de tênis de forma equivocada, tendo realizado a tentativa de cancelamento da compra e recebeu a informação de que o cancelamento só poderia ocorrer após a entrega dos produtos quando então seria encaminhado um código de rastreio para devolução dos produtos; no entanto, os códigos de rastreio não foram inicialmente disponibilizados, de forma que, após várias tentativas, conseguiu a disponibilização de apenas um código de rastreio, mas não foi realizada a restituição do valor pago.

Pela análise do conjunto probatório, denota-se que a parte recorrente buscou junto as empresas rés a devolução dos produtos e cancelamento da compra, dentro do prazo de 7 (sete) dias, mas não obteve sucesso em reaver os valores.

Por esse quadro, na distribuição da carga probatória, incumbe ao réu a contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (art. 373, CPC). Nas relações consumeristas, há a previsão de inversão do ônus seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (art. 6º, VIII, do CDC); seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade.

O conjunto probatório satisfaz o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

A parte consumidora exerceu o seu direito de arrependimento, na forma do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados.

Ainda, houve o registro de reclamação via empresa e PROCON, conforme Id. 186940202 e 186940235.

Embora a empresa aduza que houve as providências necessárias, o
print
de e-mail não identifica o endereço eletrônico, o que se associa ao histórico juntado no Id. 186940205. Além disso, a alegação de estorno não está devidamente comprovada, de incumbência da parte ré.

Nestes termos, considerando que a recorrente não recebeu auxílio para a devolução dos produtos, em modo adequado, nem a restituição do valor pago pelo produto devolvido, resta configurada a falha na prestação dos serviços.

Na esfera dos danos morais, de fato, o mero descumprimento contratual e existência de vício/defeito no produto ou serviço não caracterizam, por si só, a sua ocorrência. Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ingressar nos direitos da personalidade.

Na hipótese dos autos, a parte consumidora mostra as tentativas administrativas envidadas, a ausência de reembolso dos valores – o que deveria ter ocorrido por constituir enriquecimento ilícito, circunstâncias que ilustram a frustração da expectativa e traduzem em um rompimento de confiança, inata ao vínculo de pactuação.

Portanto, de forma excepcional, configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar, tendo em vista as malsucedidas tentativas de solução da questão.

Julgados desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA VIA INTERNET. CANCELAMENTO. ESTORNO NÃO REALIZADO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL DEVIDO. FATO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fornecedora de serviços que compõe a cadeia de fornecedores, responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, sendo solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos (art. 14, CDC).

Restando demonstrado as tentativas de resolução pela via administrativa, referente ao estorno da compra cancelada, não atendidas pela Reclamada, configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar.

Recurso parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1010516-47.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA CANCELADA – AUSÊNCIA DE ESTORNO DOS VALORES ADIMPLIDOS – BUSCA INFRUTÍFERA DO CONSUMIDOR PARA RESOLVER O PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Incontroverso o cancelamento de compra, não sendo, porém, realizado o estorno de valores, em que pese o consumidor tenha solicitado na via administrativa.

O dano moral configura-se pelo descaso, uma vez que, mesmo diante das reclamações do cliente, este viu por frustrado a tentativa de reaver numerário que faz jus, sendo obrigado a ingressar com demanda judicial a fim de receber o que lhe é de direito.

Sentença reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TR-MT, N.U 1016391-53.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

Assim, o evento tem potencial para enveredar na seara dos danos morais.

No que tange ao
quantum
indenizatório, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Feitas essas considerações, mostra-se razoável e adequada a condenação ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal jaez.

Por fim, considerando a devolução de um dos produtos é necessária a restituição pelo valor pago, todavia, na forma simples, por não ser o caso de aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC. A respeito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA REALIZADA MEDIANTE PLATAFORMA VIRTUAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - PRODUTO NÃO ENTREGUE – RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL CONFIGURADO – JUROS DE MORA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Legitimidade da requerida demonstrada em razão de sua inconteste participação na relação jurídica contestada, já que atuou como intermediária, gerenciando o pagamento do preço ajustado pela autora a terceiro.

Não demonstrada prova da entrega do produto adquirido pela internet, nem a devolução do valor pago, é cabível a reparação por danos materiais e morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições e o comportamento das partes e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido e, de outro desestimular a conduta abusiva.

Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação.

(TJ-MT, N.U 1000748-63.2019.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar parcialmente procedente a pretensão para condenar as rés, solidariamente: a) a restituírem, de forma simples, o valor pago pelos produtos, com correção monetária (INPC) e juros de mora de 1% a.m. a partir do efetivo desembolso; b) ao pagamento de reparação por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária (INPC), a partir desta data, e juros de mora simples de 1% ao mês, a contar da citação; por consequência, extinto o feito, com resolução do mérito (art. 487, I, CPC).

A parte recorrente deverá colocar à disposição os produtos objeto da restituição do valor, no prazo de cumprimento da sentença.

Ante o êxito recursal, deixo de arbitrar honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024